Tribunal: TJDFT
Processo: 0741404-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741404-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SG ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: EMPORIO MEGA CENTRO OESTE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SG Engenharia Ltda. contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu a desocupação liminar do imóvel objeto da controvérsia na ação de despejo de no 0736236-32.2023.8.07.0001 em razão da necessidade de prestação de caução (ID no 172713676, págs. 1-3). 2. A agravante alega, em síntese, que os requisitos autorizadores da liminar na ação de despejo estariam preenchidos, pois a manutenção do agravado no imóvel poderá acarretar-lhe dano de difícil reparação. 3. Destaca que a soma do valor devido pelo agravado (R$ 95.296,67) é superior a 3 (três) de aluguel, o que tornaria a caução desnecessária, conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o despejo liminar do agravado e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 46861857 e no 46861858). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 8. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. 9. Em regra, a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, somente será possível se for prestada caução equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel e não houver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei supracitada. 10. Em síntese, para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 11. No caso, contudo, o valor indicado pelo agravante na petição inicial (R$ 95.296,67) supera em muito a soma de 3 (três) meses do aluguel contratual (R$ 3.125,00), o que viabiliza a substituição ou o abatimento da caução pelo crédito cobrado, autorizando o deferimento liminar do despejo. 12. Precedente desta Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPECHO C/C COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO ASSINADO PELAS PARTES. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL LOCADO SOB PENA DE DESPEJO. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO COBRADO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações, será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 2. Observado, no caso concreto, que a despeito da inexistência de contrato escrito assinado pelas partes litigantes, há outros elementos de prova aptos a demonstrar o vínculo obrigacional envolvendo a locação do imóvel indicado na inicial, além do inadimplemento do locatário quanto ao pagamento dos aluguéis e outros encargos locatícios, a tornar desnecessária a dilação probatória, mostra-se possível o deferimento de medida liminar para o fim de determinar a desocupação voluntária do bem locado, sob pena de despejo. 3. A exigência de prestação de caução, prevista no artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, para viabilizar o deferimento de medida liminar objetivando a desocupação voluntária do imóvel locado, tem por finalidade garantir a reparação de eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido deduzido na inicial da ação de despejo. 3.1. Na hipótese em que o montante do débito locatício a cargo do locatário é superior à caução exigida pelo § 1o do artigo 59 da Lei no 8.245/1991, é possível a substituição garantia pelo próprio crédito apontado pelo locador. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1757474, 07223385220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória, independentemente da prestação de caução (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Nomeio o douto Juízo de origem para a adoção das diligências necessárias ao cumprimento desta decisão. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO